Tribunal: STF
Processo: HC 260686
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mateus Felicio de Meira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental de decisão que não conheceu do habeas corpus, mantido o indeferimento de pleito revisional interposto na origem.



    2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo delito de tráfico de drogas. A defesa afirma que a análise favorável das circunstâncias judiciais e a pena inferior a oito anos autoriza o modo inicial semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 



    4. Outra questão é saber se a imposição do regime inicial fechado configura flagrante ilegalidade passível de correção de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O Superior Tribunal de Justiça não admite o uso do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio, salvo quando houver manifesta ilegalidade no ato impugnado. 



    6. A imposição do regime mais grave tem como fundamento a quantidade de droga apreendida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "O habeas corpus não é admissível como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a hipótese de manifesta ilegalidade".



    (HC 1.004.573 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo (2/3), reduzindo a pena de 05 anos para 02 anos e 02 meses, com substituição por penas restritivas de direitos”. Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime prisional. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente